Tribunal: TJMT
Processo: 1003951-73.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003951-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ARNALDO ALVES BARROS JUNIOR - CPF: 037.563.291-35 (APELANTE), RENATO PRINCIPE STEVANIN - CPF: 285.175.248-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – COBRANÇA DE TARIFFA DE REGISTRO DE CONTRATO – COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO – SEGURO E AVALIAÇÃO – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 566 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando expressamente pactuada no contrato a cobrança das taxas de registro, avaliação e seguro, equivocado se faz a alegação de ilegalidade e/ou ilicitude na cobrança.

Súmula 566 do STJ: Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por
ARNALDO ALVES BARROS JÚNIOR
(Id-167219246),

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, constante do Id-167219244, que em sede de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
, em face do
BANCO BRADESCO S. A.,
conclui ao final por
julgar improcedente os pedidos constantes da petição inicial, consequentemente.

Aduz o Apelante que ajuizou demanda de Ação de Obrigação de Fazer para ter a devolução em dobro das tarifas pagas indevidamente.

Assevera a discrepância entre as taxas média de mercado aos juros e a aplicado no contrato em discussão o que demonstra a abusividade na diferença quanto ao valor final.

A Apelante pretende corrigir erro de cálculo cometido pelo Banco Apelado. Em outras palavras, o Apelante contratou financiamento com previsão de taxa de juros de 1,98% a.m., porém, a real taxa aplicada pela instituição estava sendo 2,01% a.m conforme laudo em anexo, vale ressaltar que o Apelante necessitou se reportar a um parecer técnico para que assim pudesse identificar a abusividade quanto a taxa de juros.

Deve-se ressaltar que a insurgência aqui lançada não está fundada na legalidade ou não da cobrança dos encargos.

Assevera ainda ilegalidade na cobrança da tarifa de registro de contrato, na cobrança do seguro e cobrança de tarifa de avaliação do bem.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar integralmente a sentença recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Banco Apelado constantes do Id 167219249, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento dos recursos a presentados.

Cuiabá-MT., 24 de maio de 2023.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023